Tribunal: TJES
Processo: 5011315-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011315-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINA ALVES DE BRITO e outros

AGRAVADO: ALFREDO ALVES DE BRITO e outros (6)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5011315-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARINA ALVES DE BRITO E OUTRO

AGRAVADOS: ALFREDO ALVES DE BRITO e OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marina Alves de Brito e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu nos autos de "Ação de Servidão de Passagem" nº 5001198-30.2024.8.08.0007, proposta por Alfredo Alves de Brito e outros, que deferiu tutela de urgência para determinar que os agravantes se abstivessem de obstruir o tráfego de pessoas e veículos por estrada que passa por sua propriedade e permitissem o patrolamento pelo Município de Baixo Guandu.

2. Os agravantes alegam inexistência de posse mansa e contínua sobre a estrada, caracterização como área particular, inexistência de encravamento das propriedades dos agravados e possibilidade de outros acessos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para garantir o exercício da servidão de passagem pelos agravados; e (ii) analisar se a decisão de primeiro grau merece reforma em razão das alegações dos agravantes sobre a inexistência de encravamento e da possibilidade de vias alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A servidão de passagem constitui direito real, que, nos termos do art. 1.378 do Código Civil, pode ser estabelecida mediante declaração expressa ou por exercício incontestado e contínuo de servidão aparente, por mais de dez anos, conforme art. 1.379 do mesmo diploma.

5. A Súmula 415 do STF confere proteção possessória à servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente e aparente pelo decurso do tempo, independentemente de registro.

6. Nos autos originários, há indícios suficientes da probabilidade do direito, uma vez que os agravados demonstraram a utilização da estrada por mais de cinquenta anos para acesso a propriedades rurais, transporte de colheitas, atendimento de serviços essenciais e deslocamento de moradores, configurando servidão de passagem aparente.

7. A ausência de encravamento não obsta o reconhecimento da servidão de passagem, que pode ser fundada na utilidade, comodidade e necessidade de acesso, como consolidado pela jurisprudência.

8. Imagens, vídeos e documentos apresentados confirmam a existência da estrada, seu uso regular pelos moradores e a atuação histórica do Município de Baixo Guandu na conservação da via, reforçando a existência de servidão.

9. O alegado risco de prejuízo aos agravantes, decorrente de eventual intervenção municipal, não se configura, pois não há nos autos indicativos de ampliação ou alteração da atuação municipal, que se limita à manutenção da via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

11. A servidão de passagem pode ser reconhecida como direito real mesmo na ausência de encravamento, desde que configurada sua utilidade, comodidade ou necessidade e demonstrado seu uso contínuo e incontestado.

12. A proteção possessória da servidão de passagem aparente independe de registro, nos termos da Súmula 415 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.378, 1.379 e 1.383.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 415; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006652-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 25.10.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 21412741520238260000, Rel. Débora Brandão, j. 15.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARINA ALVES DE BRITO E OUTRO
, por meio do qual pretendem, de plano, a concessão do efeito suspensivo com vistas à sustação da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu (id
45021021 - processo originário)
que, nos autos da “Ação de Servidão de Passagem” tombada sob n°.
5001198-30.2024.8.08.0007, proposta por
ALFREDO ALVES DE BRITO e OUTROS,
deferiu o pedido de tutela de urgência para
“determinar que os requeridos se abstenham de colocar qualquer empecilho ao tráfego de pessoas e veículos pelo trecho da estrada descrita na petição inicial e que passa pela sua propriedade, bem como permita ao Município de Baixo Guandu a fazer o patrolamento da estrada, abstendo-se de praticar novos danos (...)”.

Em suas razões (id 9416431), aduzem os recorrentes que:
(i)
inexiste posse mansa e contínua sobre a estrada objeto de discussão nos autos;
(ii)
a estrada está situada dentro de sua propriedade, sendo, portanto, área particular cujo acesso pode ser limitado;
(iii)
inexiste encravamento e que os requerentes/agravados possuem outros acessos por vias municipais, não sendo imprescindível a utilização da via que perpassa sua propriedade; e
(iv)
a manutenção da decisão agravada poderia acarretar a intervenção do poder público e, por consequência, o risco de redução da área útil da propriedade.

Basicamente diante de tais fatos, pugnam pela concessão da tutela recursal, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada.

No mérito, requerem o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 9709642, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelos agravantes.

Embora intimados, os recorridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões, conforme certidão exarada no ID 11714485.

Pois bem.

De saída, rememoro tratar-se, na origem, de ação por meio da qual pretendem os requerentes/agravados seja a declarada judicialmente a existência da servidão de passagem sobre estrada que corta as localidades de Córrego da Encarnação, Córrego do Cedro, Córrego do Jequitibá e Córrego do Centro, todos próximos e situados no Distrito de Ibituba, zona rural de Baixo Guandu-ES, onde possuem propriedades.

Aduzem que a aludida via foi construída há mais de 50 (cinquenta) anos pelo Município, o qual, inclusive, sempre realizou manutenção, e que, atualmente, os requeridos/agravantes vem causando danos ao local a fim de evitar a utilização.

Neste tocante, esclarecem que, quando da abertura da estrada, as glebas pertencentes aos 4 primeiros requerentes e a de propriedade dos requeridos formavam um bloco único, o qual foi desmembrado em virtude de partilha
pos mortem.

Outrossim, afirmam ser a estrada indispensável à subsistência de todos que residem nas proximidades, eis que utilizada para o escoamento das colheitas, transporte dos moradores, condução de gado e acesso de prestadores de serviços.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado nos autos, a Magistrada Singular assim se pronunciou:

“(...)
É o breve relatório. A seguir, decido:

Rememorando os termos da exordial, verifico que os requerentes pretendem a condenação dos requeridos ao cumprimento de obrigação de não fazer, qual seja: não obstruir a estrada que passa pela propriedade dos réus, em razão do direito de passagem, inclusive em sede de tutela de urgência. Em sede de tutela definitiva, requerem a confirmação da tutela de urgência e que seja declarada a existência de servidão de passagem no imóvel dos requeridos.

A servidão de passagem é um direito real que permite que o proprietário de um imóvel se utilize da área de um outro imóvel, para ter acesso a outro local - geralmente, uma estrada, uma via pública, uma rua ou uma avenida.

Diz o art. 1378 do CCB:
‘A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis’.

Prédio dominante é aquele que se beneficia da servidão; serviente é o que concede o direito de uso de parte de seu terreno. O assentamento em Cartório de Registro de Imóveis confirma a condição jurídica de direito real ao instituto, consignada no nosso Código Civil.

Na sequência, dispõe o artigo 1.379 do Código Civil: ‘O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.’

No caso dos autos, os autores relatam que são pequenos proprietários rurais de imóveis situados nas localidades de Córrego da Encarnação, Córrego do Cedro, Córrego do Jequitibá e Córrego do Centro, todos próximos e situados no Distrito de Ibituba, zona rural de Baixo Guandu-ES. Todas as propriedades são acessadas pela mesma estrada estabelecida por mais de cinquenta anos, que foi construída pelo município de Baixo Guandu e que passa pela propriedade dos requeridos. Ocorre que os requeridos estão impedindo a passagem pelo trecho que passa pela sua propriedade.

Os autores não alegam que os seus imóveis estão encravados pelo imóvel dos requeridos, mas que a estrada é utilizada para o tráfego de veículos, inclusive para o escoamento das colheitas. Ainda, verifico que não foram juntadas imagens do Google Maps ou outra demonstração de que a estrada é a única forma de saída das propriedades dos requerentes, pelo que se presume que se não se trata de passagem forçada, mas sim de servidão de passagem, conforme fundamentado na causa de pedir na exordial, aplicando-se as regras acima citadas.

A par disso e passando à análise do pedido de tutela de urgência, vale lembrar que, segundo a legislação processual, para que seja concedido, deve-se identificar a presença de dois requisitos: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano (
periculum in mora
).

No tocante a probabilidade do direito, observo que os postulantes trouxeram como prova fotos (ID’s 46566297 e 44636641) e vídeos (ID’s 44636643 a 44636907 e ID 46566296) que mostram os impedimentos de passagem na estrada supramencionada, como alagamento e o relato da petição de ID 46566293 de que os requeridos colocaram cadeado na porteira e placas proibindo a entrada na sua propriedade.

Ainda, os requerentes registraram boletim de ocorrência (ID 44636636), fizeram reclamação no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA sobre a construção de barragem e alagamento da estrada (ID 44636635), fizeram um abaixo-assinado (ID 44636634) e o requerimento feito ao Município de Baixo Guandu (ID 44636633).

Embora não tenha sido comprovado que a requerida é a proprietária do trecho que está nas fotos e vídeos, vejo que foi juntado documento que comprova a partilha do espólio do Sr. Mário Alves de Brito (ID 44636628), por meio do qual a ré herdou o imóvel rural.

Logo, em sede de cognição sumária, é possível identificar a verossimilhança das alegações autorais de que há uma servidão de trânsito não titulada na propriedade dos requeridos e, por consequência, a probabilidade do direito.

É importante destacar que a Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.”

Dessa forma, resta demonstrado o direito adquirido de passagem pela propriedade dos requeridos, em razão do decurso do tempo que, conforme relatado na exordial, já se perpetua há mais de cinquenta anos.

Quanto ao perigo de dano, verifico que os autores relatam que estão com risco de prejuízos no exercício da agropecuária, com impossibilidade de transporte de pessoas doentes, grávidas e idosos pela impossibilidade de tráfego de veículos, bem como risco de suspensão de serviços essenciais (energia elétrica e telefone), pela impossibilidade de passagem dos técnicos de manutenção.

Por conseguinte, verifico que restam demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento do pedido de tutela de urgência.

ANTE O EXPOSTO,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, eis que restam preenchidos os requisitos autorizativos, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de determinar que os requeridos se abstenham de colocar qualquer empecilho ao tráfego de pessoas e veículos pelo trecho da estrada descrita na petição inicial e que passa pela sua propriedade, bem como permita ao Município de Baixo Guandu a fazer o patrolamento da estrada, abstendo-se de praticar novos danos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de impedimento de passagem ou ato de ato de dano à estrada, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)”

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Sobre o tema é sabido que
“(...) A servidão de passagem é um instituto real de propriedade e tem previsão nos arts. 1.378 e seguintes do Código Civil, por meio do qual, busca-se que o imóvel dominante tenha acesso a uma utilidade que perpassa o prédio serviente, e prescinde da existência de prova de que o imóvel dominante se encontre encravado, baseando-se apenas na comodidade ou utilidade. (...)”
(TJ-GO 5392417-34.2020.8.09.0049, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

Neste contexto, infere-se dos termos do art. art. 1.378 do Código Civil que a servidão constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis, admitindo-se, nos termos da Súmula 415 do STF, a proteção possessória da servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente.

Logo, ainda que a servidão não esteja documentada, considera-se instituída quando evidenciada sua existência ao longo do tempo (servidão aparente).

Neste sentido:

Agravo de instrumento.
Decisão que manteve a servidão de passagem
na penhora. Evidenciado que a escada e corredor dão acesso ao imóvel do agravado.
Utilização ao longo do tempo, de forma ininterrupta. Caracterizada a servidão de passagem aparente. Desnecessidade de encravamento do imóvel serviente ou de anotação da servidão do registro de imóveis.
Art 1.380 e seguintes do Código Civil e Súmula 415 do STF. Decisão mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21412741520238260000 Itanhaém, Relator: Débora Brandão, Data de Julgamento: 15/07/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM - IMÓVEL NÃO ENCRAVADO - PASSAGEM FORÇADA - SERVIDÃO DE PASSAGEM - DIFERENÇA ENTRE OS INSTITUTOS - REQUISITOS DO ART. 1.379 DO CC - COMPROVAÇÃO - SERVIDÃO APARENTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 415 DO STF - POSSE E ESBULHO CARACTERIZADOS - AVERBAÇÃO DA SERVIDÃO - DIREITO RECONHECIDO. O instituto da passagem forçada não se confunde com a servidão de passagem, que prescinde de comprovação de encravamento do imóvel.
Restando comprovado nos autos a utilização incontestada pela parte autora da estrada que corta a propriedade da parte ré por prazo superior ao previsto no art. 1.379 do CC, bem como o esbulho praticado por esta última, resta evidenciada a prova inequívoca das alegações dos requerentes no que tange à servidão aparente de trânsito, tornada permanente nos termos da súmula 415 do STF, sendo cabível a proteção possessória,
bem como a averbação no cartório de registro de imóveis.(TJ-MG - AC: 10216180049233001 Diamantina, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis/18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2022)

Na hipótese vertente, infere-se dos autos originários, notadamente do documento carreado ao id 44636635, informação prestada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, Estradas e Pontes de Baixo Guandu, datada de 09.04.2024, no sentido de que a estrada objeto de discussão existe há cerca de 50 (cinquenta) anos e que vem sendo utilizada como via de acesso a diversas propriedades para escoamento de produção agrícola, como facilitação do transporte escolar e serviços básicos de saúde.

Além disso, foram anexadas imagens e vídeos (ids 44636641,
44636643,
44636644

,
44636645,
44636647
e outros - autos originários)
que demonstram, de fato, a existência da estrada em voga, sendo possível verificar tratar-se de via com contornos bem definidos e que aparenta ser utilizada com regularidade, o que também se extrai do vídeo carreado pelos recorrentes no id 9416665 deste recurso.

Diante disso, é certo que, menos nesta fase preambular do processo, ao contrário do aduzido pelos agravantes, há indícios da probabilidade do direito invocado pelos agravados na demanda de origem, porquanto, pelo que se depreende do arcabouço documental carreado, a via em voga, há décadas, é utilizada não apenas pelos autores/agravados, mas pelos demais proprietários de imóveis rurais do entorno e prestadores de serviços, o que revela a presença de caracteres típicos de uma servidão de passagem/trânsito aparente.

Ademais, como pontuado anteriormente, o fato de inexistir encravamento e a possibilidade de utilização de outras vias não retira o direito à servidão perquirida, eis que esta decorre da

necessidade
,
utilidade
,
facilidade
ou
comodidade
de trânsito ou de acesso que a passagem proporciona.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA.
- Demonstrado nos autos a posse sobre a área sub judice, decorrente de servidão de passagem antiga, descontínua (como toda servidão de passagem) e aparente e sua perda devido a obstrução unilateral pela parte contrária, é irrelevante a existência de outra via de acesso ao local, quando existem indícios de que a utilização dela implica em risco ou prejuízo para a parte, não devendo ser confundido o instituto da servidão de passagem com o da passagem forçada -
A servidão de passagem, ou servidão de trânsito, é uma limitação ao uso da propriedade plena, caracterizado pelo encargo que suporta um prédio, denominado serviente, em benefício de outro, chamado dominante, decorrente da necessidade, utilidade, facilidade ou comodidade de trânsito ou de acesso - "O direito real de servidão de trânsito, ao contrário do direito de vizinhança à passagem forçada, prescinde do encravamento do imóvel dominante, consistente na ausência de saída pela via pública, fonte ou porto"
(STJ, REsp 223.590/SP). (TJ-MG - Apelação Cível: 5006795-83.2021.8.13.0382 1.0000.24.124363-3/001, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)

Neste ponto, assinalo também que, ao analisar a imagem juntada ao id 9416648, constata-se que, embora seja possível prosseguir no tráfego pela via pública (Estrada Municipal KM 15) fazendo um desvio pela Estrada Municipal do Monjolo, tal percurso aparenta ser mais extenso, o que justifica a abertura e perene utilização da via objeto da contenda pelos moradores e frequentadores do área.

Por fim, entendo por inexistente o
periculum in mora
invocado pelos recorrentes, este supostamente arrimado no fato de que a manutenção da decisão agravada ensejaria a intervenção municipal e, com isso, a possibilidade de redução área útil da propriedade.

Isto porque, de acordo com as narrativas esposadas nos autos, a atuação municipal vem ocorrendo há muitos anos, limitando-se à conservação da via a fim de permitir seu uso pelos transeuntes, inexistindo nos autos qualquer elemento que denote possível intervenção diversa da que vem ocorrendo e que possa vir a causar prejuízos aos agravantes.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Ainda sobre o tema, cito julgados desta Egrégia Segunda Câmara Cível, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO. OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. É incontroverso que, por muitos anos, a agravante permitiu que os agravados utilizassem a escada existente em seu imóvel para adentrarem em suas moradias, de modo que, ao menos nesse momento de cognição superficial, repito, dessume-se a existência de servidão aparente, que, inicialmente, deve ser mantida, conforme preceitos do artigo supracitado.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, o uso prolongado e aparente de uma serventia assegura proteção possessória, inclusive em face do proprietário. 3. A decisão liminar também não gera risco iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, valendo destacar, por outro lado, que a remoção repentina da passagem utilizada pelos agravados altera a situação de fato existente, o que ofenderia, em princípio, a disposição contida no art. 1.383 do Código Civil, de que o “dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão”
. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5006652-17.2021.8.08.0000, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2023)

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. OBSTRUÇÃO POR PROPRIETÁRIO VIZINHO. DIREITO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Vantuil Raash contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação de servidão de passagem. O agravante sustenta ter direito de passagem sobre o imóvel vizinho, pertencente a Civaldo Benevitz, com base em servidão registrada na matrícula do imóvel. Afirma que a obstrução da via por hastes de madeira prejudica suas atividades agrícolas, impedindo o acesso ao imóvel de maneira direta e eficiente. O pedido de tutela antecipada foi deferido, possibilitando o imediato restabelecimento do acesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidão de passagem constituída e registrada confere ao agravante o direito à proteção possessória; e (ii) avaliar a necessidade de liberação da via obstruída, mesmo havendo outras alternativas de acesso ao imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O direito de passagem por servidão constitui um direito real, aderente ao imóvel, que subsiste independentemente da titularidade, com oponibilidade erga omnes, conforme o art. 1.225, inciso III, do Código Civil. 4) A proteção possessória se justifica quando a servidão é aparente, caracterizada pela existência de sinais visíveis de seu uso contínuo e pacífico, nos termos da Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal. 5) A obstrução da passagem, ainda que existam outras vias alternativas, não descaracteriza o direito à servidão de passagem, especialmente quando a via bloqueada é a que melhor atende aos interesses do possuidor, sendo mais prática e econômica para o escoamento de sua produção agrícola. 6) O art. 1.383 do Código Civil proíbe o proprietário do prédio serviente de obstruir o exercício legítimo da servidão, garantindo ao possuidor o direito de proteção contra esbulho, conforme disposto no art. 1.210 do mesmo diploma
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. 8) Tese de julgamento: 1. A servidão de passagem, registrada e aparente, confere ao possuidor o direito de proteção possessória, mesmo que existam vias alternativas de acesso ao imóvel. 2. O proprietário do imóvel serviente não pode obstruir o exercício da servidão, que permanece vinculada ao imóvel, independentemente de sua titularidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.210, 1.225, III, e 1.383. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 415; TJES, Apelação Cível nº 20040012427; TJES, Apelação Cível nº 11120141061; TJES, Apelação nº 21100081161. (TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5004538-03.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. VANIA MASSAD CAMPOS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2024)

Em outros termos, delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, os autores agravados, ao ajuizarem a ação na origem, demonstraram a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pela julgadora singular.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de colocar qualquer empecilho ao tráfego de pessoas e veículos pelo trecho da estrada descrita na petição inicial e que passa pela sua propriedade, bem como permita ao Município de Baixo Guandu a fazer o patrolamento da estrada, abstendo-se de praticar novos danos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/01/2025 às 15:20:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55003114012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.